Tribunal: STF
Processo: RE 71347
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
CABE AO PLENÁRIO O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. JULGANDO-O, POR ERRO MANIFESTO,
QUALQUER DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL, CABE CORRIGI-LO, PARA
TORNAR INSUBSISTENTE O JULGAMENTO INDEVIDO. PEDIDO ACOLHIDO.